Tribunal: TJDFT
Processo: 0750201-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. DEMORA NA COMUNICAÇÃO DA PRISÃO. IRREGULARIDADE SUPERÁVEL.

1. A imposição da imediata comunicação da prisão em flagrante decorre da necessidade de controle da legalidade da excepcional restrição à liberdade, o que não é imprescindível no caso em que já há a prévia apreciação quando da decretação da preventiva.

2. Verificado que o réu se evadiu do distrito da culpa, objetivando furtar-se à aplicação da lei penal, correta a decretação da prisão cautelar.

3. Ordem denegada.